Tribunal: TJBA
Processo: 8004934-55.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004934-55.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO MIRANDA SOARES

Advogado(s)
:
FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO – IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESCOLHER O PROCEDIMENTO DE REVALIDAÇÃO – TEMA 599/STJ – APELO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de decisão que denegou a segurança requerida pela apelante para
determinar que a autoridade Impetrada proceda a revalidação do diploma da impetrante de acordo com as normas de regência da Portaria Normativa 1.151/2023 do Ministério da Educação,
através de tramitação simplificada
.

2.
N
ão cabe ao candidato à revalidação indicar quando e qual método deverá ser adotado pela instituição de ensino, sobretudo quando não há indício de desconformidade entre o sistema adotado e a legislação aplicável.

3.
Em sentido contrário à pretensão da parte apelante,
a Resolução CNE/CES 01/2022
estabelece em favor das universidades revalidadoras a possibilidade de escolher método próprio para proceder com a revalidação e não pode ser obrigada a utilizar método simplificado conforme requer a exordial.

4.
A

matéria já foi tratada pelo STJ, em regime de recurso repetitivos, TEMA 599, fixando a seguinte tese
em que o
“
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.
”
(REsp 1349445/ SP).

5.
Mostra-se evidente a discricionariedade conferida à
s instituições de ensino
para dispor acerca de procedimentos internos próprios de revalidação de diplomas estrangeiros, não se admitindo a imposição de revalidação de diploma por procedimento simplificado fundamentado no art. 11, § 4º, da Resolução CNE/CES
0
1/2022.

6. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004934-55.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante
FABRICIO MIRANDA SOARES
e como apelada
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .